Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCATÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DECISÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA MULTA CONTRATUAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. VALOR. CÁLCULOS APRESENTADOS EM EMBARGOS. DEFEITO FLAGRANTE. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. COMBINAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. REUCURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis apresentadas contra sentença em embargos à execução, que julgou parcialmente procedentes os embargos, fixando valor do excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possiblidade de nova apreciação de questão objeto de julgamento já transitado em julgado; a possiblidade de apreciação, de ofício, sobre consectários legais; o mérito de cálculos apresentados em embargos à execução como fundamento do alegado excesso de execução; e a possibilidade de cobrança de honorários extrajudiciais em execução de contrato locatício.
III. Razões de decidir
3. Incabível nova discussão sobre a legitimidade e o valor específico de multa contratual quando tais questões (legitimidade e valor) constam de dispositivo de decisão judicial (Acórdão) transitada em julgado.
4. Em sede de revisão de julgamento por meio de apelação, é possível a apreciação, de ofício, da regularidade dos consectários legais (juros e correção monetária) aplicados.
5. Insubsistentes os cálculos apresentados como argumentação em embargos à execução, não pode ser acolhida a tese de execução referente a tais cálculos deficientes.
6. Nas execuções extrajudiciais de contratos locatícios, a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais depende da purgação da mora, sob pena de dupla incidência (bis in idem) frente aos honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados em caso contrário.
IV. Dispositivo
6. Apelo da parte executada não conhecido. Apelo da parte exequente conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes: Artigos e 373, 492, e 502, todos do Código de Processo Civil.